Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-18.2025.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000803-18.2025.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: COMERCIO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO ROZENDO VASCONCELOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, diante da inércia da parte autora em promover o andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora como condição indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

4.

A intimação pessoal assegura à parte a oportunidade de justificar a inércia ou promover o regular andamento do feito, permitindo ao juízo verificar se houve efetivo abandono.

5.

A ausência de intimação pessoal válida configura error in procedendo, pois a ciência apenas por meio do advogado não supre a exigência legal.

6.
A extinção do processo sem o cumprimento desse requisito viola o devido processo legal e impõe a anulação da sentença.

7.
A jurisprudência pátria consolida o entendimento de que é nula a sentença que extingue o processo por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000803-18.2025.8.05.0077
, em que figura
m
como apelante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e apelad
a
COMERCIO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO ROZENDO VASCONCELOS LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente